Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO E REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA INSURGÊNCIA QUANTO AS ASSINATURAS APRESENTADAS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCAS BANCÁRIAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente não ter assinado o contrato apresentado pela instituição financeira, firmado em 2015, para a contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
2. Insurgência quanto a existência de contrato que gerou descontos a partir de 2017.
3. Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes e histórico de faturas mensais, constando a contratação de crédito em 2015, sendo mensalmente descontado o valor mínimo da fatura, tendo o autor aderido a dois saques de valores, os quais não foram quitados.
4. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de contratação de crédito mediante pagamento mensal em fatura de cartão de crédito. De outro lado, ausente prova de quitação do contrato comprovado, demonstrando a licitude dos descontos realizados, o que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005456-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARNALDO KUMER - CPF: 800.907.291-53 (RECORRENTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023